Tribunal: TJDFT
Processo: 0016799-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão.
2. Em novo julgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.